Tribunal: TJDFT
Processo: 0029533-73.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de desistência do agravo interno, formulado por LUCAS MARAO FECURY (ID. 31395410 - Págs. 1/2). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente agravo interno. Intime-se. Brasília-DF, 08 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15